Tribunal: STF
Processo: ARE 1300619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Pecúlio post mortem. Rioprevidência e Estado do Rio de Janeiro no polo passivo. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Na data do óbito da ex-servidora (07/01/2003), o pecúlio ainda não havia sido extinto. Autor, ora apelado, que comprovou sua condição de beneficiário e o direito ao recebimento do quantum requerido. Incidência da Lei Estadual n° 285/79, que previa a concessão do benefício, e que estava em vigor à época do óbito, ainda que tenha sido revogada posteriormente pela Lei 5.109, de 15/10/2007. Observância ao Verbete Sumular n° 340 do STJ. Tempus regit actum. Respeito ao direito adquirido, consagrado em sede constitucional. Precedente desta Câmara Cível que ora se prestigia. "Apelação cível. Recurso interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação das suas normas. Pecúlio post-mortem. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta, diante da responsabilidade solidária pelas obrigações previdenciárias, nos termos do art. 1°, §3°, da lei 3.189/90. Matéria amplamente debatida no âmbito desta corte. Incidência da Lei Estadual n° 285/79, que previa a concessão do benefício, e que estava em vigor à época do óbito, tendo sido revogada pela lei 5.109/07. Aplicação do enunciado n° 340 da súmula de jurisprudência do STJ. Direito adquirido que não pode ser prejudicado pela vedação contida na Lei Federal n° 9.717/98. Precedentes. Manutenção da sentença, com retificação, de ofício, no que toca aos consectários legais" (0006772-59.2009.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA - Des. MAURO PEREIRA MARTINS - Julgamento: 19/10/2016). Sentença que não desafia reforma. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 24, § 4°; e 40, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente